Tribunal: TJMT
Processo: 1004211-73.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004211-73.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: GIAN CARLOS LEMES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE E USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TESTEMUNHAL ESSENCIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado abuso em abordagem policial, prisão em flagrante e uso de tornozeleira eletrônica. O juízo de primeiro grau considerou que os agentes estatais agiram no exercício regular do direito. A parte autora alega cerceamento de defesa, visto que teve indeferida a produção de prova testemunhal para comprovar o excesso policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o conjunto probatório atual é suficiente para o julgamento do pedido de indenização; e (ii) se o indeferimento da prova testemunhal constitui cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa, especialmente em casos de alegação de abuso de autoridade, nos quais a prova testemunhal é essencial para a apuração dos fatos.
4. A cópia do inquérito policial e o desfecho do processo criminal são insuficientes para comprovar a ausência de abuso de autoridade, recomenda-se a oitiva de testemunhas e das partes envolvidas para uma melhor elucidação dos fatos.
5. Diante da relevância da prova oral requerida e da insuficiência do acervo probatório atual, a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova testemunhal em casos de alegação de abuso de autoridade configura cerceamento de defesa, sendo necessária a produção de prova oral para apuração adequada dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, RI 0002446-79.2018.8.16.0080, Rel. Michela Vechi Saviato, j. 06/03/2023, 4a Turma Recursal Suplementar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004211-73.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIAN CARLOS LEMES DA SILVA - CPF: 594.551.361-04 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024